Tribunal: TJBA
Processo: 0502837-98.2017.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0502837-98.2017.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA CAROLINA PEREIRA PONDE

Advogado(s)
:
SANDRA MARIA SOUSA TELES

APELADO: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, RAQUEL SANTANA VIENA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO. “LEUCOPENIA GRAVE”. TRANSPLANTE DE MEDULA.
PROCEDIMENTO NA FORMA INICIALMENTE SOLICITADA PELO MÉDICO. EXTENSÃO DA LIMINAR. ALTERAÇÃO DE TRATAMENTO, POSSIBILIDADE. SOLICITAÇÃO FUNDAMENTADA EM EXPRESSA E SUPERVENIENTE PRESCRIÇÃO MÉDICA VINCULADA À ENFERMIDADE
SUB JUDICE,
NECESSIDADE. OBJETO DA DEMANDA, TRATAMENTO DA “LEUCOPENIA GRAVE”. ALTERAÇÃO DO PEDIDO, INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE TRATAMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA. VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. DANO MORAL
IN RE IPSA
, CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM

R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS).

ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DA RACIONALIDADE, DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMÊNCIA DA PARTE MÍNIMA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA, SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº
0502837-98.2017.8.05.0150
,
da Comarca de Lauro de Freitas
, em que figuram como
APELANTE

MARIA CAROLINA PEREIRA PONDÉ
e como
APELADA

SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.